Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-81.2016.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000554-81.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS DANIEL DE OLIVEIRA PIRES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON WENDEL SOUSA DINIZ DA COSTA - CPF: 616.145.913-26 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
POSTULADA CONDENAÇÃO DO
S
APELADO
S.
INVIABILIDADE
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE

BUSCA
DOMICILIAR
.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A
PRÁTICA DESSES ATOS INVASIVOS
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.

RECURSO
DESPROVIDO.

Consider
a
-se
nula
a busca domiciliar realizada sem
que

haja fundadas razões
para a efetivação da
medida
invasiva
, nos termos preconizados pelo §
1
º do art. 240 do Código de Processo Penal,
assim
como as provas derivadas
dos
referid
os

atos
.

Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a
existência
de
funda
da
s razões para a
busca domiciliar,
tais
como
:
campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a
traficância.
Na espécie, há
apenas menção à uma denúncia anônima como suporte para a violação
do
direito à preservação
da
intimidade
dos apelados
.

Por conseguinte, se não havia
fundadas razões
para a realização de
busca
domiciliar
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à
prática daquele ato
invasivo
, justifique a
medida
.
Sendo a
ssim, o fato
d
e a
residência

de um dos apelados
se amoldar
ao
descrito em denúncia anônima, não justifica, por si só, a invasão da
sua
privacidade, haja vista a necessidade
de

que as
fundadas razões
esteja
m

embasadas
em elementos
de convicção
concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento
d
o

ato invasivo
, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade
da
busca domiciliar.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000554-81.2016.8.11.0101, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que absolveu
Elvis Daniel de Oliveira Pires
e
Jefferson Wendel Sousa Diniz da Costa
, da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), após o reconhecimento
da
nulidade na busca domiciliar procedida pelos agentes policiais e, por conseguinte, ante a ausência de elementos
de convicção
que comprovassem a autoria delitiva.

O
Ministério Público
, nas razões que se
encontram
no ID
173970173
,
postula a condenaç
ão dos apelados,
ao argumento de que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade estão comprovadas nestes autos, ressaltando que não houve ilegalidade na entrada dos agentes policiais na residência
de um dos apelados
,
e
sequer
se pode
falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante
de ambos
por meio
da busca domiciliar
realizada.

Nas contrarrazões encontradiças
no ID
173970176
, os apelados pleiteiam o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
183468670
, se posicion
a
pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID

173966693
,narra os fatos desta forma:

“[...] FATO I:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
24 de março de 2016
, por volta de 06h00min, no interior da residência localizada na Rua Maranhão, s/nº, Bairro Morada do Sol, cidade de União do Sul/MT, termo desta comarca, o denunciado
Elvis Daniel de Oliveira Pires
foi flagrado
mantendo em depósito
07 (sete) porções de drogas análogas à pasta base de cocaína
, (conforme termo de apreensão às fls. 05-IP), que seriam destinadas à comercialização ilícita, bem como que ele
entregava a consumo
, a usuários de drogas que ali se encontravam, em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 23-IP).

FATO II:

Consta dos autos que, nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, o denunciado
Jeferson Wendel Sousa Diniz da Costa
consentia que o denunciado
Elvis Daniel de Oliveira Pires
utilizasse sua residência localizada na Rua Maranhão, s/nº, Bairro Morada do Sol, cidade de União do Sul/MT, termo desta comarca, para o tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO III:

Extrai-se, ainda, dos autos, que os denunciados se
associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput e §1º, inciso III, ambos da Lei de Drogas
, na cidade de União do Sul/MT, termo desta comarca.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Observa-se do caderno informativo que, no dia do fato, a Polícia Civil recebeu diversas notícias anônimas de que o denunciado Elvis estava comercializando drogas na cidade de
União do Sul/MT, utilizando a residência do codenunciado Jeferson como ponto de venda.

Após empreenderem diligências, os
policias
militares e civis se deslocaram à casa do imputado Jeferson, constatando que, no local, se encontravam os denunciados em companhia de outros usuários de drogas, onde puderam evidenciar que o denunciado Elvis mantinha em depósito,
em baixo
de seu colchão, as substâncias entorpecentes apreendidas, as quais seriam destinadas à
mercância
.

Segundo informações do procedimento administrativo, além do comércio ilícito realizado por Elvis, ele entregou ao consumo, durante quatro dias consecutivos, a usuários de entorpecentes na residência do imputado Jeferson, o qual teve a aquiescência deste para o cometimento do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
ELVIS DANIEL DE OLIVEIRA PIRES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, com as implicações da Lei nº 8.072/90, em concurso material de crimes, e JEFERSON WENDEL SOUSA DINIZ DA COSTA pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, §1º, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, com as implicações também da Lei nº 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
, motivo pelo qual requer, após autuada esta, sejam eles notificados para apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, com posterior recebimento da presente denúncia e consequente citação para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, até final condenação, conforme rito descrito nos artigos 56 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, proferindo sentença condenatória [...]”.

Destaques no original

Como pode ser visto no relatório, o juízo de primeiro grau absolveu o
s
apelado
s
por ter considerado ilícitas, e
, por conseguinte
, nulas, as provas colhidas
por meio da busca domiciliar, porquanto os
agentes policiais
teriam rea
lizado
o referido ato
na residência
de
Jefferson Wendel
sem mandado judicial
, baseada, exclusivamente, em denúncia anônima.

Com efeito,
para melhor compreensão dos fatos sob apuração,
importante
a transcrição

destes
trechos do édito absolutório:

[...]

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação doELVIS DANIEL DE OLIVEIRA PIRES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, com as implicações da Lei nº 8.072/90, em concurso material de crimes, e JEFERSON WENDEL SOUSA DINIZ DA COSTA pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, §1º, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, com as implicações também da Lei nº 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa do acusado apresentou preliminar de nulidade da prova produzida nos autos, pois o acesso a residência dos acusados se deu sem autorização judicial prévia.

Este juízo possui entendimento pacificado de que a autorização prévia do proprietário ou o mandado judicial prévio para adentrar a residência do acusado é prescindível
quando existem no mínimo indícios de situação de flagrante no interior da residência
para possibilitar o acesso dos policiais militares sem autorização ou sem ordem judicial. Aliás, esse também é o entendimento jurisprudencial recente do TJMT e STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NATUREZA DA DROGA E MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – AGENTE REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In
casu
, houve
denúncia anônima, abordagem do corréu com entorpecente e só após aconteceu a entrado no
domicilio
, pois existia fundadas suspeitas.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. A natureza e os maus antecedentes são motivações idôneas para aumentar a pena-base acima do mínimo legal. O apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois em se tratando de
agente
que possui processo executivo de pena, com o
transito
em julgado da sentença antes do crime deste processo, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no art. 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. (N.U 0005818-27.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)

(...) 2. Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
3.
No caso, consta que os policiais, realizando patrulha em região conhecida como ponto de traficância, avistaram o agravante e corré, sendo que esta, ao perceber a viatura, empreendeu fuga até residência próxima
, dispensando pelo caminho e no banheiro da casa 14 pedras de crack. O agravante, por sua vez, ao ser abordado, também foi flagrado com 7 pedras da mesma droga. Somente então foi examinado o domicílio, onde os policiais encontraram arma de fogo municiada e não registrada, R$ 2.493,10 em dinheiro, além de drogas e petrechos típicos do tráfico.
4. Verifica-se, portanto,
que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
.

5. O patrulhamento ostensivo se realizava em área com devida demanda, por ser local conhecido como ponto de tráfico.

A ação somente se afunilou sobre o agravante e corré após os policiais terem percebido a ação delitiva
, uma vez que notaram que ela, além de ter fugido, portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública
. Ao serem abordados, os dois apontaram casa na vizinhança, onde disseram morar e
supostamente admitiram lá guardar mais drogas, objetos recebidos como pagamento pelas drogas e a arma de fogo. Consta do auto de prisão, ainda, que eles franquearam acesso aos policiais. 6. A controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas.
De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência
.
(...). (
AgRg
no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

(...). 6.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão
é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.
7. Afere-se a
justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
.
8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 9.
Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado
, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 10. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)

Ocorre que, nos presentes autos, não entendo que houve a fundada suspeita, além das denúncias anônimas, a justificar o ingresso dos policiais na residência, sem ordem judicial ou sem consentimento do morador.

Percebe-se do Boletim de Ocorrência que
“segundo a denúncia (anônima) o suspeito estaria utilizando como ponto de venda uma casa situada na morada do sol, local onde existia uma lanchonete. Neste local estaria acontecendo o comércio e o consumo de drogas, bem como os acontecia a receptação de produtos de furtos. Diante da informação, foi montado uma equipe policial composta pelo IPC Bruno Caetano Moro, SGT PM Ruiz e SD PM Barbieri, para chegar
a
situação. Ao chegar no local indicado foi encontrado os quatro suspeitos e ao fazer a busca pessoal foi encontrado com o suspeito ELVIS 017 (sete) invólucros contendo pó aparentando ser cocaína. Diante da situação foi dado voz de prisão aos suspeitos e apresentados a autoridade policial para providencias”.

O Policial
Welington Barbieri Santos
, quando inquirido em sede policial, afirmou que ao chegaram e residência
“localizaram quatro indivíduos dentre eles um denominado Elvis Daniel de Oliveira Pires.
Que estavam todos dormindo e que embaixo do colchão que estavam foram encontradas 07 cabecinhas de sustância análoga a pasta base cocaína
”.

Em juízo, o PM não se recordou dos fatos. O PM Cristiano Martins Ruiz e o IPJC Bruno Caetano Moro também apresentaram depoimento no mesmo sentido, confirmando que os acusados estavam dormindo, quando entraram na residência.

Nada no depoimento dos policiais militares e do investigador da polícia civil sugere a ronda extensiva realizada em frente à residência, para verificar a fundada suspeita de que ali funcionava um ponto de venda de drogas, a fim de justificar a fundada suspeita no acesso a residência. Os policiais receberam a denúncia anônima, e simplesmente resolveram montar uma equipe para invadir a residência dos acusados.

Nestes termos é a jurisprudência:

(...). “1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. [...] 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 638.591/SP). “Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.” (STJ, RHC 156.227/MT)

A “essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da
fruits

of

the

poisonous

tree

doctrine
, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original” (STJ,
AgRg
no HC 695.815/SP). O c. STJ tem decidido que “as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [...] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória” (HC 598.051/SP). Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens e valor apreendidos aos respectivos apelantes (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093). (N.U 0017797-89.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 11/04/2022).

Diante do exposto,
reconheço a nulidade da prova relacionada às drogas encontradas, mediante a busca ilegal realizada pelos policiais militares
.

No mais, o processo encontra-se em ordem e não há outras preliminares a serem decididas, razão pela qual passo à análise do mérito
. [...]
(
Trechos da s
entença

absolutória
vista no
ID
173970157
)

Destaques no original

Verifica-se, pois,
da
fundamentação
do
juízo de primeiro grau
que acolheu a preliminar
da defesa
que,
na segunda fase da persecução penal,

somente
os
agentes
públicos
Sgt
. Ruiz e
o
IPJC Bruno
Caetano

se recordaram dos fatos
e relataram que
“
s
egundo a denúncia (anônima) o suspeito estaria utilizando como ponto de venda uma casa situada na morada do sol, local onde existia uma lanchonete. Neste local estaria acontecendo o comércio e o consumo de drogas, bem como os acontecia a receptação de produtos de furtos. Diante da informação, foi montado uma equipe policial composta pelo IPC Bruno Caetano Moro, SGT PM
Ruiz e SD PM Barbieri, para chec
ar a situação. Ao chegar no local indicado foi encontrado os quatro suspeitos e ao fazer a busca pessoal foi en
contrado com o suspeito ELVIS 0
7 (sete) invólucros contendo pó aparentando ser cocaína. Diante da situação foi dado voz de prisão aos suspeitos e apresentados a autoridade policial para providencias”.

Nesse contexto, não obstante as drogas apreendidas,
agiu com acerto o
j
uízo de primeiro grau
ao reconhecer a nulidade da busca
realizada

no
domicílio

de
Jefferson
Wendel
, haja vista que se considera ilícita
a busca
domiciliar realizada sem a existência da
s
necessári
a
s fundadas razões

(
justa causa
)
para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo art. 240
, §1º
do Código
de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas.

Isso porque, na espécie, não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para
a busca no interior
do
domicílio

de Jefferson Wendel
, tais como
:
campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
naquele local
. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação
do
direito do
s

apelados
à
preservação de sua intimidade, tal como se extrai dos depoimentos dos
agentes policiais
que
procederam
a
busca domiciliar
, os quais afirmaram em juízo que somente
agiram assim
por conta da denúncia anônima.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante postula o
Ministério Público
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, fixando que a
s
denominada
s

“fundadas razões”
contida
s
na norma sofre análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu
“carta branca”
para ingresso

sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão,
necessariamente, deve
riam
deter, previamente, elementos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por
outro lado
, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧
a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...]
(
STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Destacamos

Por conseguinte, se, no caso destes autos, não havia fundadas
razões
para
a realização
da
busca
no
domic
ílio de Jefferson Wendel
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à
prática do ato invasivo,
justifique a medida.

Sendo a
ssim, o fato de
existir uma
denúncia anônima
de que uma residência seria uma “boca de fumo”
, não justifica, por si só, a invasão
da privacidade
do domicílio
, haja vista a necessidade de que
as

razões
esteja
m
fundada
s
em elementos
de convicção
que indiquem, objetivamente, a ocorrência
de crime no momento
do ato invasivo
, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da
busca
domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
.
ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve

fundada
s
raz
ões
para a

busca

domiciliar
,
a apreensão posterior dos entorpecentes padece de nulidade,
daí por que
esta
prova
deve
ser
desentranha
da

dos
autos, assim como
as
demais dela decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal
.

Diante disso,
não sobra qualquer materialidade apta para ensejar a condenação

dos apelados pela prática dos crimes de
tráfico ou por associação para tal finalidade
,
sendo imperativa, pois, a manutenção da

absolviç
ão de ambos.

Posto isso,
em dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Elvis Daniel de Oliveira Pires
e
Jefferson Wendel Sousa Diniz da Costa
, nos termos do édito
judicial combatido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024